Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-45.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0002511-45.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47947455) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47947455):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO FEITO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação, que não é o caso dos autos”. (N.U 0002511-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN, manteve a decisão monocrática que negou provimento à apelação n. 0002511-45.2012.8.11.0041 e confirmou a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão - Código 750777, ajuizada pela instituição financeira contra LUIZ ALBERTO BRITO, indeferiu o pedido de conversão do feito em Ação de Busca e Apreensão, mas julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do que foi contratado, mediante o desconto das parcelas pagas.
O Recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “tais dispositivos de lei preveem o direito do autor da ação de busca e apreensão requerer a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva diante da não localização do bem objeto de fidúcia. Como visto anteriormente, o bem não foi encontrado apesar das diligências realizadas, de modo que não há empecilho à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução”. (id 47947455 - p. 7)
Argumenta que “(...) não há na lei especial outra condição para a conversão das ações que não seja a não localização do bem objeto de alienação fiduciária. Em outras palavras, não localizado o bem, é direito do autor/credor converter a ação de busca e apreensão em ação de execução independentemente de ter havido citação ou comparecimento espontâneo da parte contrária na ação de busca e apreensão. E não é preciso lembrar que a lei especial (no caso, o Dec-Lei 911/69) prevalece sobre a lei geral”. (id 47947455 - p. 7-8)
Recurso tempestivo (id 47948988).
Sem contrarrazões, conforme id 55075954-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 4o e 5o do Decreto Lei n. 911/69, o Recorrente alega que “tais dispositivos de lei preveem o direito do autor da ação de busca e apreensão requerer a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva diante da não localização do bem objeto de fidúcia. Como visto anteriormente, o bem não foi encontrado apesar das diligências realizadas, de modo que não há empecilho à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução”.
No aresto ora impugnado constou que “(...) o art. 5o do Dec. Lei 911/69 prevê que é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução desde que operada antes da citação da parte contrária”. (id 45396462 - p. 3)
O STJ, por sua vez, já concluiu que “a jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei”. (AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).
Diante desse quadro, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII